Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DEDOS DAS MÃOS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA No 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Portaria no 3.214/78, em sua NR15, o Ministério do Trabalho e Emprego relaciona as hipóteses de atividades e operações insalubres, bem como descreve os casos de concessão de insalubridade no grau máximo (20%). O autor - ocupante do cargo de Artífice de Marcenaria e Carpintaria perante o Hospital Regional de Taguatinga - não se enquadra nas atividades descritas.

2. De acordo com a Justiça Trabalhista, a insuficiência de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para o exercício de suas atividades, por si só, não é capaz de caracterizar violação aos direitos de personalidade do empregado[1].
3. Nessa perspectiva, reputo que a importância fixada a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo Autor em razão do acidente, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima.
4. A mensuração dos danos estéticos, a seu turno, deve considerar a relevância da modificação da estrutura corporal provocada pelas lesões, de forma a se dimensionar o impacto psíquico potencialmente causado à vítima. É relevante o fato de as lesões não terem ocasionado amputação ou perdas significativas da funcionalidade dos dedos atingidos. O MM. Juiz a quo fixou a indenização pelo dano estético em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar os transtornos estéticos sofridos pelo Autor.
5. Somente nas hipótese em que não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte autora, deve ser utilizado o valor atualizado da causa para fins de fixação de honorários advocatícios. No caso, deve ser observado o valor da condenação para a fixação dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.

[1] TST-RR – 947-89.2012.5.04.0004, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4a Turma, DEJT de 26/10/2018.